Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMUNIDADE. CONCEITOS DISTINTOS. TLP. LEI LOCAL No 6.466/2019. ISENÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser estendida à recorrente a isenção relativa à Taxa de Limpeza Pública conferida pela Lei local no 6.466/2019.
2. A imunidade tributária prevista no 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal garante somente a não instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. 2.1. Por essa razão a imunidade aludida não abrange a TLP devida pelas instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.
3. A Lei local no 6.466/2019 garante, em seu art. 9o, inc. V, a isenção da TLP às entidades que se dediquem, exclusivamente, a atividades assistenciais sem qualquer fim lucrativo no âmbito do Distrito Federal, desde que, entre outros requisitos, comprovem sua inscrição no CAS-DF.
4. O art. 12 da Lei no 2.613/1955, ao garantir “ampla isenção fiscal” aos Serviços Sociais Autônomos, não pode acarretar a exclusão do crédito tributário relativo a tributos instituídos pelo Distrito Federal, pois do contrário resultaria em violação ao disposto no art. 151, inc. III, da Constituição.
5. A isenção conferida pelo art. 9o, inc. V, da Lei local no 6.466/2019, tem caráter individual, com efeitos prospectivos, a contar do comando expedido pela autoridade administrativa competente para tanto, nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional. 5.1. Com efeito, por ser uma causa de exclusão do crédito tributário, a isenção não pode servir como modo de extinção do crédito já constituído.
6. Apelação conhecida e desprovida.